Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO APRESENTADO PELO AUTOR EM DESARMONIA COM A PROVA ORAL E DOCUMENTAL. CERTIFICADO DIGITAL. NÃO MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA CONTRATANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Examinados os elementos probatórios, enfrentadas as teses apresentadas, exposta a razão de decidir, nenhuma possibilidade de reconhecimento de nulidade da sentença por vício de fundamentação (art. 489, §1o do CPC). Fundamentação contrária ao interesse da parte não configura vício. Alegação de nulidade rejeitada.
2. A prova oral revela que o representante da empresa ré afirmou ter ajustado verbalmente remuneração por êxito, tendo negado assinatura eletrônica e indicado jamais ter contratado pagamento mensal. O informante confirmou que mantinha o certificado digital em seu equipamento e realizava assinaturas somente quando solicitado.
3. Os ofícios encaminhados pelas entidades certificadoras não confirmam a autoria da assinatura eletrônica e indicam envio do certificado digital ao e-mail do informante/contador, o que reforça a plausibilidade da versão de não ter havido assinatura de contrato com o Advogado.
4. As divergências entre o contrato juntado e os depoimentos colhidos geram dúvida relevante quanto à formação da vontade negocial atribuída à empresa ré, o que impossibilita acolher o pedido de cobrança.
5. Recurso conhecido e não provido.